Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUINSHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076/STJ) segundo a qual: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
3. No caso em julgamento, sobreleva distinguir que o excesso de execução reconhecido no cumprimento de sentença, em razão dos cálculos equivocados da credora, não dissipa do mundo jurídico a obrigação reconhecida em seu favor no título judicial. Subsistindo a obrigação do título judicial, entende-se que a estrita aplicação dos percentuais elencados no § 2o do art. 85 do CPC, propicia impor desmerecido encargo à credora que, embora tenha excedido no valor exequendo ao exigir a satisfação do título judicial, teve seu direito material de crédito reconhecido em juízo por decisão transitada em julgado.
4. Na hipótese excepcional em análise, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é aquela adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao permitir a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), quando, pela aplicação da regra geral dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.